Tribunal: STF
Processo: HC 136272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Organização criminosa. Progressão de regime. Superveniente alteração do quadro processual da causa. Prejuízo da impetração. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes. 



    2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração.



    3. As peças que instruem o processo não autorizam a concessão da ordem de ofício, em especial pela informação de que o paciente já alcançou o regime prisional semiaberto. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.